Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDOS. DÉBITOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DIGITAL. PERCEPÇÃO DOS CRÉDITOS. PRESTADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM OS FATOS LATENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

2. Alinhados na inicial fatos destinados a enlaçar a empresa de tecnologia inserida na composição passiva como obrigada, em litisconsórcio com o banco do qual o autor é correntista, a compor os danos que sofrera ele em razão de fraude que o vitimara, inclusive porque destinatária de transferências provenientes do ilícito, de modo que, caso reconhecido o direito postulado, poderá a empresa arcar com a reparação que lhe estaria reservada, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.